Tribunal: TJMT
Processo: 0009909-92.2014.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009909-92.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA LOLI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 361.766.721-04 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), JANAINA DO AMARAL SILVA - CPF: 019.887.871-06 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO - CPF: 373.658.867-49 (APELANTE), HENRIQUE ALBERTO TREVISOL - CPF: 983.227.451-68 (APELADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO – POSSE COMPROVADA PELA PARTE REQUERIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM DATA ANTERIOR – DEMANDA EXTINTA SEM MÉRITO – NÃO INTERRUPÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO REQUERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Conforme entendimento do STJ, a improcedência ou a extinção sem mérito de demanda de reintegração de posse não tem o condão de interromper a posse da parte requerida.

2- “
A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua com restabelecimento ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido. Se o apelante não se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior, bem assim provar o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovar, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória.”
(N.U 0020770-25.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021